Tribunal: TJSP
Processo: 2240231-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela ora agravante.
Decisão que deu por devido o valor apontado pelo ora agravado, mesmo sendo divergente do apontado pela ora agravante. Existindo divergência entre as partes acerca do montante devido pelo agravante ao agravado,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela ora agravante.
Decisão que deu por devido o valor apontado pelo ora agravado, mesmo sendo divergente do apontado pela ora agravante. Existindo divergência entre as partes acerca do montante devido pelo agravante ao agravado, afigura-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, para que a dúvida seja dirimida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.